Tribunal: STF
Processo: HC 200139
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o provimento cautelar nos autos do HC 606.948/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada (art. 121, § 2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa: 
    JÚRI - Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, III; c.c. 14, II, do CP) - Declarações da vítima, depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu registrados por meio audiovisual. Mídias não localizadas pela serventia. Nulidade relativa. Inviável a análise da contrariedade ou não da decisão dos jurados em relação à prova produzida. Impossibilidade de análise da correção da dosimetria da pena realizada. Prejuízo demonstrado. Inteligência dos artigos 563 e 475 do CPP e da jurisprudência do C. STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Declaração da nulidade que se impõe - Apelo defensivo provido em parte para anular o julgamento, determinando-se a realização de outro, prejudicada a análise do mérito das irresignações. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator indeferiu a medida acauteladora, em decisão assim fundamentada: 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o Paciente está preso preventivamente desde 25/09/2017, sem culpa formada, tal fato demonstra o descaso com a liberdade alheia, principalmente em período de pandemia – Covid-19; e (b) a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus 606.948/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, configura constrangimento ilegal, por descumprir a norma constitucional da razoável duração do processo.
    Requer, assim, seja concedida a ordem liminar impetrada, para a expedição de Alvará de Soltura, diante do constrangimento ao direito de liberdade do Paciente, bem como, seja determinado para que a Autoridade Coatora realize o imediato julgamento do Habeas Corpus 606.948/SP, em próxima sessão. 
    É o relatório. Decido. 
    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,
    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF).
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016).
    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 606.948/SP, autuado em 20/8/2020, teve o pedido de liminar indeferido em 21/8/2020. Foram requisitadas informações ao Tribunal estadual e ao Juízo de primeira instância. Em 18/9/2020, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. Em 20/10/2020, o processo foi concluso ao Ministro Relator. 
    É de se ver que esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo.
    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.
    Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (v.g., entre outros, HC 115.266, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24-09-2013; HC 116717, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26-09-2013; RHC 117.301, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16-10-2013; HC 111.773, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21-03-2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 606.948/SP).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente